Tribunal: TJDFT
Processo: 0734078-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0734078-36.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: CRISTINA BARRETO RAMALHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Cristina Barreto Ramalho contra suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. Ocorre que a Impetrante não recolheu as custas processuais e sequer alegou que o pagamento constitui ameaça à subsistência própria e de sua família e que seria devida a gratuidade de justiça. A Impetrante foi regularmente intimada para recolher as custas processuais (Id. 75232454). No entanto, transcorreu em branco o prazo que lhe foi assegurado (Id. 75659513). O art. 69 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece a necessidade de recolhimento do preparo no ajuizamento do mandado de segurança. Confira-se: “Art. 69. Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: (...) V - o mandado de segurança;” O art. 74, a seu turno, estabelece que “não realizado o pagamento do preparo, as petições relativas a processos de competência originária do Tribunal serão devolvidas ou arquivadas”. No caso em exame, a Impetrante não é beneficiária de justiça gratuita e não recolheu as custas processuais. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, ambos do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1o de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora